Tribunal: TJSP
Processo: 1094145-61.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cirurgia ortopédica em paciente adulto com tetraplegia e formação óssea infantil – Não comprovação pela Operadora de haver na rede credenciada hospital adequado e profissional apto à realização do procedimento específico, ainda que conceituados no meio médico – Obrigatoriedade excepcional de arcar integralmente com as despesas com prestadores particulares – Dano moral – Não

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cirurgia ortopédica em paciente adulto com tetraplegia e formação óssea infantil – Não comprovação pela Operadora de haver na rede credenciada hospital adequado e profissional apto à realização do procedimento específico, ainda que conceituados no meio médico – Obrigatoriedade excepcional de arcar integralmente com as despesas com prestadores particulares – Dano moral – Não caracterização - Justificada controvérsia acerca da obrigatoriedade de cobertura – Recurso provido em parte.